Tribunal: TJMT
Processo: 1047212-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047212-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo executado com base na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia devido, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A decisão também aplicou as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC e autorizou o prosseguimento dos atos constritivos. O agravante pleiteia a suspensão da decisão e a revogação da rejeição liminar, com o retorno da discussão sobre o valor executado à via pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução, sem apresentação de demonstrativo de cálculo; (
ii
) estabelecer se houve uso indevido dos embargos de declaração com efeitos modificativos; (
iii
) determinar se a existência de controvérsia técnica afasta a exigência legal de apresentação de planilha discriminada de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC impõe a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido como condição para processamento da impugnação fundada exclusivamente em excesso de execução. A inobservância deste requisito justifica sua rejeição liminar.

A jurisprudência dominante dos tribunais superiores reconhece que a ausência de planilha ou demonstrativo de cálculo, em impugnações com alegação única de excesso de execução, impõe o indeferimento liminar da petição.

A decisão agravada, ao acolher os embargos de declaração, não incorreu em uso indevido do instrumento, mas apenas corrigiu omissão relevante quanto à incidência do dispositivo legal aplicável, promovendo adequada interpretação do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A alegada complexidade técnica da controvérsia não afasta o cumprimento dos requisitos legais mínimos exigidos para a impugnação, notadamente a apresentação de valores que o devedor entende corretos. A perícia somente se justifica após a admissibilidade da impugnação, não podendo suprir a ausência de requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição liminar.

A atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração é admissível para correção de omissão relevante que altere o resultado do julgamento.

A existência de controvérsia técnica não afasta o dever do impugnante de apresentar o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, § 1º; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI n. 5003954-86.2024.8.24.0000, rel. Des. Rubens Schulz, j. 11.04.2024; TJMT, AI n. 1024855-77.2022.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1047212-46.2025.8.11.0000

BANCO DA AMAZ
Ô
NIA S
.
A
. X
RONIMARCIO NAVES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DA AMAZ
Ô
NIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da

do Cumprimento de Sentença nº 1103194-19.2025.8.11.0041
, ajuizada
por
RONIMARCIO NAVES
,
acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente para rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, determinar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º do CPC e autorizar o prosseguimento dos atos constritivos.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, a existência de probabilidade de reforma da decisão agravada, notadamente porque o próprio Juízo de origem, em decisão anterior, havia reconhecido a divergência relevante quanto ao valor executado e determinado a realização de perícia contábil para apuração do montante devido, providência posteriormente afastada por meio de embargos de declaração, com rejeição liminar da impugnaçãoe aplicação das
penalidades do art. 523, §1º, do CPC, o que configuraria violação ao contraditório e ao devido processo legal, além de uso indevido dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Argumenta que a impugnação não foi genérica, mas fundada em controvérsia técnico-jurídica, sendo excessivamente formalista exigir planilha fechada em contexto de elevada complexidade e valor expressivo, sem oportunizar complementação.

Por fim, sustenta a presença de risco concreto de dano grave e irreversível, diante do bloqueio de valores e da iminência de levantamento pelo exequente, requerendo a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e dos atos constritivos dela decorrentes, e, ao final, o provimento do recurso para afastar a rejeição liminar da impugnação e restabelecer a apuração técnica do valor devido.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, com fundamento na ausência de demonstrativo discriminado do valor que entende devido.

Direto ao ponto, o
art
igo
. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil estabelece:

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso em análise, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando exclusivamente excesso de execução, questionando a metodologia utilizada pelo exequente, especialmente a inclusão de juros de 1% ao mês sobre a base do proveito econômico. Contudo, conforme reconhecido pelo próprio agravante em suas razões recursais, não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entendia correto
e sequer declarou o valor que entende devido.

O Juízo de primeiro grau, inicialmente, determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. Posteriormente, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo exequente, reconheceu a omissão na decisão anterior quanto à aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC, e rejeitou liminarmente a impugnação.

Nesse sentido, a
jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que a ausência de demonstrativo discriminado do cálculo em impugnação que alega excesso de execução impõe sua rejeição liminar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO. TESE DE VIABILIDADE DA ANÁLISE DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INACOLHIMENTO. DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO NÃO APRESENTADO. PLANILHA COM O VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA INDISPENSÁVEL NA HIPÓTESE. CONFESSO DESCUMPRIMENTO DO DIPOSTO NO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5003954-86.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 11-04-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5003954-86.2024.8.24 .0000, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 11/04/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024855-77.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE AGRAVADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA LIMINARMENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ARTIGO 525, §§ 4º E 5º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução se evidenciado que, apesar de informado o valor que entende devido, o executado não tiver apresentado junto com a petição o demonstrativo discriminado ou planilha de seus cálculos, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15
.-

(TJ-MT - AI: 10248557720228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Quanto à alegação de inadequação dos embargos de declaração para modificar a decisão anterior, observo que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida quando necessária para corrigir premissa equivocada ou sanar omissão que implique alteração do resultado do julgamento, como ocorreu no caso concreto.

No caso, ao
prov
er os
Aclaratórios
, foi reconhecida
a omissão na decisão anterior quanto à aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º do
Código de Processo Civil
, dispositivo legal que impõe a rejeição liminar da impugnação desacompanhada do demonstrativo de cálculo
e do apontamento que entende correto
. Não se trata, portanto, de uso indevido dos embargos de declaração, mas de correção de omissão relevante que impactava diretamente o resultado do julgamento.

No que tange ao alegado excesso de formalismo, também não assiste razão ao agravante. A exigência de apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo em impugnação que alega excesso de execução não constitui mera formalidade, mas requisito legal expresso que visa garantir a efetividade do contraditório e evitar impugnações genéricas e protelatórias.

Por fim, quanto à alegação de que o próprio juízo havia reconhecido a existência de controvérsia técnica ao determinar a realização de perícia contábil, observ
a-se
que
essa
circunstância não afasta a aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC
, pois a
existência de controvérsia técnica não exime o impugnante do dever de apresentar o demonstrativo discriminado do cálculo
, declarar o valor que entende devido e depositar em Juízo a quantia que entende incontroversa,
requisito
s
lega
is e
indispensáve
is
para o processamento da impugnação fundada em excesso de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026